Tribunal: TJSP
Processo: 0001087-51.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001087-51.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM E ACOLHERAM os embargos de declaração para corrigir o
erro material existente no v. acórdão, passando a constar o seguinte: Em
parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso interposto (fls. 156/162), vindo-me à conclusão em 21 de julho de 2020
(fl. 163).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001087-51.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 29625 AC
2
Voto no: 29625
Embargos de Declaração no: 0001087-51.2018.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Acolhimento dos embargos para determinar a retificação
pretendida. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, visando corrigir o erro
material no v. acórdão (fls. 164/170), que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso do Ministério Público, para receber a denúncia
oferecida contra Henrique Renan da Silva Santos, pelo delito tipificado
no artigo 33, caput, c.c. o 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06.
Alega, em síntese, que o relatório do voto de V.Exa.
constou que nossa manifestação foi pelo improvimento do apelo
(fls.166), certamente que por mero erro material. Busca, assim, a
correção do erro material apontado, para que a r. decisão colegiada
melhor retrate a realidade dos autos. (fls. 1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001087-51.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 29625 AC
3
É o relatório.
Razão assiste ao embargante.
Depreende-se dos autos que, equivocamente,
constou do relatório da r. decisão colegiada os seguintes dizeres:
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
interposto (fls. 156/162), vindo-me à conclusão em
21 de julho de 2020 (fl. 163).
Com efeito, em consulta aos autos digitais, observo
que a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso (fls. 156/162).
Diante de tais considerações, devem ser acolhidos os
presentes embargos para corrigir o erro material apontado, retificando-se
o r. decisum.
Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os
embargos de declaração para corrigir o erro material existente no v.
acórdão, passando a constar o seguinte: Em parecer, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto (fls. 156/162),
vindo-me à conclusão em 21 de julho de 2020 (fl. 163).

CAMARGO ARANHA FILHO

RELATOR